Tribunal: CARF
Processo: 19647.014526/2008-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-26

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.014526/2008-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.921 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de outubro de 2020
Recorrente
GRUPO GESTÃO PESQUISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
QUOTA PATRONAL.
Caracterizada a relação jurídica entre a autuada e os contribuintes individuais
que lhes prestam serviços, é obrigação da empresa recolher a respectiva
Contribuição Previdenciária incidente sobre os pagamentos efetuados a este
título.
ART. 195, §7°, DA CF. IMUNIDADE. REQUISITOS DO ART. 55, DA LEI
8212/1991. NÃO COMPROVAÇÃO.
O STF, no julgamento do RE 566.622, assentou a constitucionalidade do art.
55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação original e nas redações que lhe foram
dadas pelo art. 5o da Lei no 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória n.
2.187-13/2001.
Sendo a exigência do CEBAS constitucional e não tendo o recorrente obtido
sua certificação, impõe-se a imediata lavratura de auto de infração, pelo não
atendimento dos requisitos legais para o gozo da isenção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.014526/2008-65
Fl. 388
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.921 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.014526/2008-65

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 369/376) interposto pelo Contribuinte
GRUPO GESTÃO PESQUISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO, contra a decisão da 6a
Turma da DRJ/REC (e-fls. 360/366), que julgou improcedente a impugnação contra o auto de
infração Debcad no 37.173.208-0 (e-fls. 03/19), conforme ementa a seguir:
Assunto: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
PREVIDENCIÁRIO. CUSTEIO. CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA. CONTRIBUIÇÕES.
RESPONSABILIDADE DO CEDENTE.
Pelos fatos descritos nos autos, a atividade desenvolvida pelo autuado em relação aos
sócios é de cedente de mão-de-obra.
Havendo cessão de mão-de-obra, a obrigação do recolhimento das contribuições
previdenciárias é do cedente, conforme se infere do art. 31, § 1°, da Lei 8.212/91.
ART. 195, §7°, DA CF. IMUNIDADE. REQUISITOS DO ART. 55, DA LEI
8212/1991, VIGENTE A ÉPOCA. NÃO COMPROVAÇÃO.
À época da ocorrência dos fatos geradores, para fazer jus à imunidade prevista no art.
195, § 7°, da CF, a entidade deveria cumprir os requisitos estabelecidos no an. 55, da
Lei 8.212/1991.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
No auto de infração foram lançadas as contribuições previdenciárias patronais,
incidentes sobre a remuneração de sócios a título de pró-labores e dos demais prestadores de
serviços pessoas físicas, relativa ao período de 01/04 a 12/04.
De acordo com o Relatório Fiscal de e-fls. 41/44, a sociedade tem por objeto
social, dentre outras atividades: a atuação em projetos, atividades e serviços de pesquisa;
qualificação de profissionais; elaboração de projetos técnicos; capacitação de mão de obras,
conforme contrato social e alterações. Em razão disso, o contribuinte autuado foi enquadrado no
FPAS 515-0 (geral) e na Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE 9199.5
(outras atividades associativas não especificadas anteriormente).
Na auditoria fiscal foi detectado que os sócios receberam pagamentos do Grupo
Gestão, a título de Pro labore, por treinamentos, consultorias e demais serviços análogos,
realizados em diversas empresas, conforme recibos de pagamento anexos ao Auto de Infração.
Também foram lançados diversos pagamentos efetuados a prestadores de serviço pessoa física,
conforme cópia do Livro Diário 04 em anexo ao auto de infração.
Cientificado da decisão de primeira instância em 03/05/2010 (e-fl.368), o
contribuinte interpôs em 02/06/2010 recurso voluntário (e-fls. 369/376), no qual alega em
síntese:
Fl. 389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.921 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.014526/2008-65

- que os profissionais envolvidos na autuação estavam exercendo o seu trabalho
para terceiros, tomadores de seus serviços e não para o recorrente;
- que intermediou os serviços prestados mediante remuneração em percentual de
5,5% a título de taxa de administração;
- que as entidades tomadoras dos serviços de tais profissionais eram entidades
voltadas em desenvolver serviços sociais em prol da comunidade mais carente;
- que o faturamento de tais serviços não eram receitas da recorrente, mas sim
ingresso de capital a ser repassado aos profissionais envolvidos na realização dos serviços,
retendo-se a taxa de administração no percentual de 5,5%;
- que os profissionais liberais, que também são sócios da recorrente,
individualmente contribuem para a Previdência Social pelos serviços prestados, razão pela qual
não poderia sobre o mesmo fato gerador existir uma duplicidade de pagamento do mesmo
imposto ou contribuição, configurando-se bis in idem;
- que o tomador dos serviços deposita diretamente na conta bancária da recorrente
o valor da contraprestação, e esta repassa para o profissional contratado, retendo, porém, o
percentual de 5,5% a título de taxa de administração;
- que a recorrente ainda envereda esforços para obter seu Certificado de Entidade
de Defesa de Direito Sociais, mas que o seu Estatuto Social já estabelece essa condição, tendo
sido registrado na repartição pública competente.

É o relatório.

Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
Conhecimento
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no recurso voluntário.

Fl. 390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.921 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.014526/2008-65

Mérito
Trata-se de auto de infração de contribuições previdenciárias patronais incidente
sobre os créditos e pagamentos efetuados por serviços prestados e pro labore, relativa ao período
de 01/04 a 12/04.
De acordo com o Relatório Fiscal de e-fls. 41/44, constatou-se que os sócios
receberam pagamentos do Grupo Gestão, a título de Pro labore, por treinamentos, consultorias e
demais serviços análogos, realizados em diversas empresas, conforme recibos de pagamento e
livro diário, anexos ao Auto de Infração.
Em contrapartida, o contribuinte alega que os profissionais envolvidos na
autuação estavam exercendo o seu trabalho para terceiros, tomadores de seus serviços e não para
o recorrente. Informa que apenas intermediou os serviços prestados mediante remuneração em
percentual de 5,5% a título de taxa de administração.
Apesar do recorrente se qualificar como mero intermediário entre prestadores e
tomadores de serviços, a documentação acostada aos autos e as razões de defesa não comprovam
essa condição. Fosse o recorrente mero agenciador de mão de obra, a relação dar-se ia
diretamente entre o contratante (tomador) e os contratados (contribuintes individuais), e os
pagamentos seriam feitos diretamente a estes, o que não se verifica no caso dos autos.
Constata-se pelo teor dos contratos acostados às e-fls. 111/114, que o vínculo se
estabelece entre o Grupo Gestão (contratante) e o SEBRAE (tomador dos serviços), sem que se
faça qualquer menção aos prestadores que executariam os serviços. Não há nenhuma informação
neles quanto à taxa de administração por intermediação de serviços contratados no percentual de
5,5% e sobre o repasse de valores às pessoas físicas executoras dos serviços.
As notas fiscais constantes das e-fls. 115/173 foram emitidas pelo próprio Grupo
Gestão, sem qualquer menção aos prestadores de serviço e à taxa de administração. Nelas estão
descritos serviços inerentes à própria atividade fim da empresa que é a atuação em projetos,
atividades e serviços de pesquisa; qualificação de profissionais; elaboração de projetos técnicos;
capacitação de mão de obras, conforme contrato social e alterações.
Além disso o SEBRAE efetua os pagamentos diretamente para o grupo Gestão e
não aos prestadores de serviços. Não há nos autos quaisquer documentos que comprovem o
vínculo entre o SEBRAE e os contribuintes individuais. Muito pelo contrário, todas as provas
evidenciam o vínculo firmado entre o SEBRAE e o GRUPO GESTÃO.
O que se conclui pela análise dos autos é que restou devidamente configurado
pela auditoria fiscal que o repasse aos sócios nada mais é do que contraprestação pelos serviços
prestados que geraram a receita da pessoa jurídica. Das receitas obtidas por meio das notas
fiscais, o GRUPO GESTÃO remunera seus diretores pelos serviços prestados , o que configura a
desdúvida pró-labore.
No tocante à alegação de que seria entidade beneficente de assistência social,
registre-se pela sua importância que o próprio recorrente informa em seu recurso, que ainda não
obteve o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social de que trata o inc. II do art
55 da Lei no 8.212/91.
Fl. 391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.921 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.014526/2008-65

Nos termos do art. 195, § 7o, da CF/88, tem-se que:
Art. 195
(...)
§ 7o São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de
assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei.
O art. 55 da Lei no 8.212/91, por seu turno, vigente à época dos fatos geradores
em análise, estabelecia que:
Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta Lei a entidade
beneficente de assistência social que atenda aos seguintes requisitos cumulativamente:
I - seja reconhecida como de utilidade pública federal e estadual ou do Distrito Federal
ou municipal;
II - seja portadora do Certificado e do Registro de Entidade de Fins Filantrópicos,
fornecido pelo Conselho Nacional de Assistência Social, renovado a cada três anos;
(Redação dada pela Lei no 9.429, de 26.12.1996).
II - seja portadora do Registro e do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência
Social, fornecidos pelo Conselho Nacional de Assistência Social, renovado a cada três
anos; (Redação dada pela Medida Provisória no 2.187-13, de 2001).
III - promova, gratuitamente e em caráter exclusivo, a assistência social beneficente a
pessoas carentes, em especial a crianças, adolescentes, idosos e portadores de
deficiência; (Redação dada pela Lei no 9.732, de 1998).
IV - não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores,
remuneração e não usufruam vantagens ou benefícios a qualquer título;
V - aplique integralmente o eventual resultado operacional na manutenção e
desenvolvimento de seus objetivos institucionais apresentando, anualmente ao órgão do
INSS competente, relatório circunstanciado de suas atividades. (Redação dada pela Lei
no 9.528, de 10.12.97).
Sobre o tema, cabe destacar que recentemente o STF, no julgamento do RE
566.622, assentou a constitucionalidade do art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação original e
nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei no 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida
Provisória n. 2.187-13/2001, conforme ementa abaixo transcrita:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOB O RITO
DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA No 32. EXAME CONJUNTO COM AS ADI’S
2.028, 2.036, 2.228 E 2.621. ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL. IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ARTS. 146, II, E 195, § 7o,
DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CARACTERIZAÇÃO DA IMUNIDADE
RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR. ASPECTOS PROCEDIMENTAIS
DISPONÍVEIS À LEI ORDINÁRIA. OMISSÃO. CONSTITUCIONALIDADE DO
ART. 55, II, DA LEI No 8.212/1991. ACOLHIMENTO PARCIAL.
1. Aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle
administrativo são passíveis de definição em lei ordinária, somente exigível a lei
complementar para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de
assistência social contempladas no art. 195, § 7o, da Lei Maior, especialmente no que se
refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.
Fl. 392
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.921 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.014526/2008-65

2. É constitucional o art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação original e nas redações
que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória no
2.187-13/2001.
3. Reformulada a tese relativa ao tema no 32 da repercussão geral, nos seguintes termos:
“A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação
das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF,
especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas
observadas.”
4. Embargos de declaração acolhidos em parte, com efeito modificativo.
Neste contexto, sendo a exigência do CEBAS constitucional, nos termos acima
declinados, e não tendo o recorrente obtido sua certificação, conforme já exposto linhas acima,
tem-se que a Contribuinte, no caso em análise, não atende a os requisitos para fazer jus à isenção
pretendida.
Quanto à alegação de que os profissionais liberais individualmente contribuem
para a Previdência Social pelos serviços prestados sobre o mesmo fato gerador(bis in idem), o
recorrente não apresenta documentação comprobatória de que os recolhimentos já foram
efetuados.
Simples alegações desacompanhadas de provas não são suficientes para alterar o
lançamento efetuado. No âmbito do Processo Administrativo Fiscal cabe ao impugnante fazer a
prova do direito ou do fato afirmado na impugnação, o que, não ocorrendo, acarreta a
improcedência da alegação.
Ante ao exposto, tendo em vista que o recorrente não comprovou suas alegações,
considero como corretas as bases de cálculo apuradas pela autoridade fiscal e nego provimento
ao recurso.
Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 393
DF CARF MF
Documento nato-digital